Tribunal: TCU
Processo: 016.272/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 953/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7187/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 22/11/2022, Ata 40/2022, relativamente ao item "4.", de modo que onde se lê: "Câmara dos Deputados", leia-se: "Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.272/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Thelma Guimaraes Bortoluzzi (XXX.295.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.